Tribunal: TJSP
Processo: 1027065-86.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMO PESSOAL – AÇÃO REVISIONAL C.C. DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO – AUSÊNCIA DE LIDE SOBRE A PREVIDÊNCIA – COMPETÊNCIA – 2a Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Resolução 623/2013, art. 5o, II.4, do Órgão Especial do TJSP.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.